Tribunal: TJSP
Processo: 1011765-55.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO PARA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC – Indeferimento da inicial por falta de interesse/necessidade da tutela jurisdicional – Irresignação autoral – Presente interesse processual – Prova pericial judicial de engenharia requerida – Caráter de urgência – Necessidade de produção da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO PARA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC – Indeferimento da inicial por falta de interesse/necessidade da tutela jurisdicional – Irresignação autoral – Presente interesse processual – Prova pericial judicial de engenharia requerida – Caráter de urgência – Necessidade de produção da prova antes de proceder reparos necessários à habitabilidade do imóvel – Recurso provido.